Tribunal: TJSP
Processo: 1087874-75.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. Ação regressiva de ressarcimento de danos julgada improcedente ante o reconhecimento de ausência de prova do pagamento da indenização securitária, com consequente apelo da autora. Indenização securitária efetivamente paga pela seguradora, ora apelante, à segurada, conforme documentos de páginas 142/143. Sub-rogação, a ser descabida a alegação de ilegitimidade ativa.

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. Ação regressiva de ressarcimento de danos julgada improcedente ante o reconhecimento de ausência de prova do pagamento da indenização securitária, com consequente apelo da autora. Indenização securitária efetivamente paga pela seguradora, ora apelante, à segurada, conforme documentos de páginas 142/143. Sub-rogação, a ser descabida a alegação de ilegitimidade ativa. Alegação de ilegitimidade passiva das corrés apeladas DHL Global Forwarding (Brazil) Logistics Ltda. e American Airlines Inc. Inocorrência. Responsabilidade solidária da transportadora aérea e da agente de carga, nos termos do artigo 756 do Código Civil. Decadência inocorrente. Inaplicabilidade do artigo 754, parágrafo único, do Código Civil, observado ainda que as cartas de protesto juntadas pela apelante não foram especificamente impugnadas pelas recorridas. Obrigação das apeladas é de natureza objetiva, porque importa o resultado. Obrigatoriedade de entregar a carga ao destino em perfeito estado de conservação. Avarias constatadas na carga no momento do desembarque conforme documento emitido pela INFRAERO. Condições de embalagem e acondicionamento que são cobertas pela apólice de seguro. Inaplicabilidade da Convenção de Montreal à hipótese. Direito de regresso da seguradora que segue as normas internas, a fazer jus ao ressarcimento integral dos danos materiais suportados em razão do pagamento da indenização à segurada. Orientação da súmula 188 do Supremo Tribunal Federal. Pretensão da coapelada DHL Global Forwarding (Brazil) Logistics Ltda. de denunciar a lide à coapelada American Airlines Inc. Inadmissibilidade. Hipótese que não se enquadra àquelas previstas no artigo 125, II, do Código de Processo Civil. Recurso provido para condenar solidariamente as rés apeladas a pagarem à autora recorrente a quantia de R$ 12.442,76 (doze mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos), determinada a retificação do polo passivo para excluir DHL Global Forwarding GMBH e incluir DHL Global Forwarding.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000144481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1087874-75.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A, são apelados AMERICAN AIRLINES INC. e DHL
GLOBAL FORWARDING (BRAZIL) LOGISTICS LTDA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, vencido o Relator designado , que declara voto.
Acórdão com o 2o Juiz.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JAIRO
BRAZIL FONTES OLIVEIRA, vencedor, KLEBER LEYSER DE AQUINO, vencido,
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente), VICENTINI BARROSO E MENDES
PEREIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1087874-75.2015.8.26.0100
APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
APELADOS: AMERICAN AIRLINES INC. E DHL GLOBAL FORWARDING
(BRAZIL) LOGISTICS LTDA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 11805
TRANSPORTE AÉREO DE CARGA. Ação regressiva de
ressarcimento de danos julgada improcedente ante o
reconhecimento de ausência de prova do pagamento da
indenização securitária, com consequente apelo da autora.
Indenização securitária efetivamente paga pela seguradora, ora
apelante, à segurada, conforme documentos de páginas
142/143. Sub-rogação, a ser descabida a alegação de
ilegitimidade ativa. Alegação de ilegitimidade passiva das
corrés apeladas DHL Global Forwarding (Brazil) Logistics
Ltda. e American Airlines Inc. Inocorrência. Responsabilidade
solidária da transportadora aérea e da agente de carga, nos
termos do artigo 756 do Código Civil. Decadência inocorrente.
Inaplicabilidade do artigo 754, parágrafo único, do Código
Civil, observado ainda que as cartas de protesto juntadas pela
apelante não foram especificamente impugnadas pelas
recorridas. Obrigação das apeladas é de natureza objetiva,
porque importa o resultado. Obrigatoriedade de entregar a
carga ao destino em perfeito estado de conservação. Avarias
constatadas na carga no momento do desembarque conforme
documento
emitido
pela
INFRAERO.
Condições
de
embalagem e acondicionamento que são cobertas pela apólice
de seguro. Inaplicabilidade da Convenção de Montreal à
hipótese. Direito de regresso da seguradora que segue as
normas internas, a fazer jus ao ressarcimento integral dos danos
materiais suportados em razão do pagamento da indenização à
segurada. Orientação da súmula 188 do Supremo Tribunal
Federal. Pretensão da coapelada DHL Global Forwarding
(Brazil) Logistics Ltda. de denunciar a lide à coapelada
American Airlines Inc. Inadmissibilidade. Hipótese que não se
enquadra àquelas previstas no artigo 125, II, do Código de
Processo Civil. Recurso provido para condenar solidariamente
as rés apeladas a pagarem à autora recorrente a quantia de R$
12.442,76 (doze mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e
setenta e seis centavos), determinada a retificação do polo
passivo para excluir DHL Global Forwarding GMBH e incluir
DHL Global Forwarding.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Adoto o relatório apresentado às páginas 570/572
pelo D. Desembargador Kleber Leyser de Aquino, de seguinte teor:
“Trata-se de apelação interposta por Tokio
Marine Seguradora S/A contra a r. sentença (fls. 472/475) proferida nos
autos da AÇÃO DE REGRESSO, ajuizada pela apelante em face de Dhl
Global Forwarding (Brazil) Logistics Ltda. e American Airlines Inc., que
julgou improcedente a ação. Pela sucumbência, houve a condenação da
apelante ao pagamento de custas/despesas processuais e de honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.
Alega a apelante no presente recurso (fls.
480/489), em síntese, que se trata de ação de ressarcimento, em que
postula o reembolso de R$ 12.442,76 (doze mil, quatrocentos e quarenta e
dois reais e setenta e seis centavos), despendido em razão do sinistro que
envolveu avaria de carga durante transporte aéreo realizado pela
primeira e segunda apeladas. Aduz que o comprovante de pagamento,
referente à indenização paga pela apelante, é composto por diversos
sinistros, dentre eles o que está sendo discutido nesses autos. Aponta ter
firmado com a empresa Dell Computadores do Brasil Ltda. contrato de
seguro, representado pela apólice de no 6190 220 0000000877, por meio
da qual se obrigou a garantir todas as mercadorias transportadas em
trechos nacionais e internacionais. Afirma que, é praxe das seguradoras
realizar pagamento único nos casos de diversas indenizações ao mesmo
segurado, o que não obsta a sub-rogação. Alega que o comprovante de
transação bancária contém o nome do pagador, do favorecido e os dados
bancários, demonstrando a validade do comprovante de pagamento
destinado ao segurado. Aduz que, com o pagamento da indenização, sub-
roga-se nos direitos e ações que competem ao segurado. Pede a reforma
da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 528/534), alega a primeira
apelada, em síntese, ausência da prova do pagamento ao segurado e
quitação do valor indenizatório, de forma que a sentença de
improcedência deve ser mantida. Assevera que é ônus da apelante
comprovar o pagamento da indenização ao segurado, para fins de ação de
regresso. Pede a manutenção da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em contrarrazões (fls. 535/538), alega a segunda
apelada, em síntese, e em preliminar, sua ilegitimidade passiva para esta
ação, uma vez que o segurado da apelante firmou contrato de transporte
aéreo com a primeira apelada, que é a única parte legítima para
responder o pedido de regresso por avarias. Afirma que não estão
demonstradas nos autos as avarias supostamente ocorridas na carga,
sendo indevido o pedido de regresso. Alega que não está comprovado o
pagamento da indenização, pela apelante, ao segurado, não sendo
possível a sub-rogação desta nos direitos do segurado. Subsidiariamente,
pleiteia a limitação do valor indenizatório, nos termos da Convenção de
Montreal. Pede a manutenção da r. sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no
duplo efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do
Código de Processo Civil.”
É o relatório.
Ação regressiva de ressarcimento de danos, sob
alegação de que a autora apelante firmou com Dell Computadores do
Brasil Ltda. contrato de seguro, representado pela apólice no 6190 220
0000000877, por meio do qual se obrigou, mediante o pagamento do
prêmio, a garantir todas as mercadorias transportadas em razão de sua
atividade empresarial, em trechos nacionais e internacionais. A segurada,
por sua vez, firmou contrato de compra e venda com Dell Products LP para
aquisição de mercadoria composta por equipamentos de informática,
listados no Commercial Invoice que acompanha a petição inicial; e, com
intuito de importar os produtos adquiridos desde os Estados Unidos até o
Brasil, a segurada contratou a corré apelada DHL Global Forwarding
(Brazil) Logistics Ltda., agente de cargas da operação de transporte, que,
por sua vez, contatou a coapelada DHL Global Forwading, sua parceira
nos Estados Unidos da América, e também agente de cargas, responsável
pela emissão do conhecimento de transporte aéreo (House Airway Bill),
registrado sob o código 7EWI434, que contratou a corré apelada American
Airlines Inc., transportadora de fato, que emitiu o Master Airway Bill,
registrado sob no 001-82047173, de maneira que se encarregou do traslado
efetivo da carga pelo modal aéreo, com origem no Aeroporto de Miami,
EUA, e destino ao Aeroporto de Curitiba, Brasil, onde a carga seguiu para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o recinto da Empresa Brasileira de Infraestrutura Alfandegária

INFRAERO para nacionalização das mercadorias, quando foi constatada
avaria no produto assegurado, conforme Mantra de Importação, do
Siscomex da Receita Federal e do extrato Tecanet, em que se registrou as
ressalvas “A” “C” “F” e “H”, relativas a diferença de peso e avarias de
amassado, embalagem rasgada e furada, o que foi constatado no exato
momento da chegada do avião ao aeroporto de destino. Aduz que as
mercadorias foram nacionalizadas pelo canal verde, conforme declaração
de importação, de maneira que a carga não foi em nenhum momento aberta
por fiscais da INFRAERO. Informado o sinistro pela segurada à
seguradora, foi contratada RG Risks, que expediu Certificado de Vistoria.
A autora apelante alega ter efetuado pagamento do valor de R$ 12.442,76
(doze mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos) à
segurada, a sub-rogar-se em todos os direitos e ações que competiam à
última. Aduz que as apeladas respondem solidariamente pelas avarias à
carga assegurada, e sustenta responsabilidade objetiva. Defende a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Pretende sejam
condenadas as recorridas ao pagamento da quantia de R$ 12.442,76 (doze
mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos).
Em defesa, a coapelada American Airlines alega
ilegitimidade passiva, pois a segurada Dell Computadores do Brasil Ltda.
celebrou contrato de transporte com a coapelada DHL; além disso aduz ter
cumprido o transporte aéreo contratado com a coapelada DHL a tempo e
modo, sem qualquer constatação de avarias ou alteração de peso, conforme
Mantra de página 107, observado que as avarias foram verificadas apenas
após o transporte da carga para o armazém da segurada, onde foi realizada
inspeção unilateral da carga, por perícia particular, conforme página 128,
de maneira que as avarias nas caixas de papelão foram constatadas apenas
após manejo pela transportadora terrestre. Defende que cabia à autora
apelante ter formalizado protesto junto ao transportador, conforme disposto
no artigo 754, parágrafo único, do Código Civil e no artigo 31, II, da
Convenção de Montreal. Nega dano à carga, mas tão somente às caixas de
papelão, conforme página 128. Defende a aplicação da Convenção de
Montreal, e diz ser inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.
Subsidiariamente, pretende seja limitada a indenização a 19 Direitos
Especiais de Saque (DES), conforme previsto pelo artigo 22, item 3, da
Convenção de Montreal, aprovado no Brasil pelo Decreto no 5.910/2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em contestação, a coapelada DHL defende a
necessidade de tradução dos documentos de páginas 103 e 105, relativos à
contratação do transporte, e diz ser inaplicável à hipótese o Código de
Defesa do Consumidor. Alega ilegitimidade ativa, pois as mercadorias
foram entregues em perfeito estado de conservação conforme narrativa dos
autos, e não há cobertura para avaria de embalagens, de maneira que o
pagamento foi efetuado pela apelante por mera liberalidade. Sustenta
ilegitimidade passiva, uma vez que a contestante age como agente de
carga, e não realizou o transporte aéreo dos bens, sequer contratou as
condições do traslado, observado que DHL Global Forwarding, sediada
nos Estados Unidos da América, e não a contestante, foi contratada para
providenciar o transporte para o Brasil, via aérea, e a coapelada foi apenas
indicada como sua agente no Brasil; bem como aduz agir sob comando da
transportadora. Alega ausência da apólice e de prova do pagamento da
indenização securitária. Nega ter sido emitida carta de protesto à
contestante. Alega que a carga foi transportada via rodoviária e entregue
nas dependências da segurada sem qualquer ressalva de falta ou avaria com
relação ao transporte aéreo. Nega danos na mercadoria. Sustenta que a
apelante não demonstrou como apurou a quantificação do prejuízo
informado, pois indica prejuízo no valor de US$ 2.984,63 (dois mil,
novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos), e não
demonstra como apurou a quantia de US$ 4.964,20 (quatro mil,
novecentos e sessenta e quatro reais e vinte centavos). Subsidiariamente,
alega que o ressarcimento deverá ficar restrito às limitações impostas pelas
regras gerais do contrato de transporte aéreo ou às restrições impostas pela
Convenção de Montreal. Alega que sua responsabilidade cessou no
momento da entrega da carga, e impugna a pretensão de ressarcimento de
frete e impostos, pois são de exclusiva responsabilidade do consignatário
da mercadoria.
Às páginas 259/261 a coapelada DHL Global
Forwarding (Brazil) Logistics Ltda. denunciou a lide à coapelada
American Airlines Inc.
A coapelada DHL Global Forwarding (Brazil)
Logistics Ltda. nega qualquer vínculo de representação de DHL Global
Forwarding GMBH, agente consolidador e desconsolidador, sediado na
Alemanha, e aduz ser agente consolidador e desconsolidador local de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cargas da empresa transportadora DHL Global Forwarding, sediada nos
Estados Unidos da América, cuja representante no Brasil é a peticionária
(páginas 262/264).
Às páginas 428/430 a apelante irresigna-se contra
o requerimento de denunciação da lide.
Às páginas 431/436 a recorrente aduz erro
material apenas na qualificação, ao constar DHL Global Forwarding
GMBGH, ao passo que sempre se referiu a DHL Global Forwarding,
sediada nos Estados Unidos da América, como primeira corré, a requerer
que conste no polo passivo DHL Global Forwarding, considerada a
empresa DHL Logistics Brazil Ltda. como sua representante legal no
Brasil (páginas 431/436).
Às páginas 455/457 e 459/461 foram juntadas as
traduções juramentadas dos documentos de páginas 103 e 105.
Considerada
a
inexistência
de
prova
de
pagamento da indenização securitária, a ação foi julgada improcedente.
Os documentos de páginas 142/143 evidenciam o
pagamento da indenização securitária à segurada.
O comprovante de pagamento de página 142,
emitido pelo Banco HSBC, no qual há número de autenticação, demonstra
o pagamento da quantia de R$ 22.985,55 (vinte e dois mil, novecentos e
oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) pela autora apelante à
segurada, Dell Computadores do Brasil LT, em 05.12.2014, com indicação
dos dados bancários da segunda, observado que o valor pago supera o
valor postulado na presente ação, uma vez que foram efetuados, na mesma
oportunidade, vários pagamentos pela apelante à segurada, inclusive o
pagamento da indenização securitária objeto da lide, conforme planilha de
página 143, da qual se extrai a discriminação dos sinistros e respectivos
valores que compuseram o valor total do comprovante de página 142.
Decidiu esta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“REGRESSIVA. Transporte aéreo. Alegação
de que a ré não foi notificada do extravio. Hipótese em que
tomou ciência de que faltava um volume quando da retirada da
mercadoria por funcionário encarregado. Assinatura do termo
de retirada. Recurso improvido. REGRESSIVA. Transporte
aéreo de carga. Extravio de parte da mercadoria. Prova do
pagamento efetuado pela seguradora. Sub-rogação nos direitos
da segurada. Ação procedente. Recurso improvido.” (TJSP, 23a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
1021142-49.2014.8.26.0003, rel. Des. J. B. FRANCO DE
GODOI, j. 14.10.2015, v.u.).
A boa-fé emanada da relação de uma empresa do
porte da seguradora autora apelante e seus clientes é presumida, a ser
admissível a apresentação de telas com informações acerca de seus
segurados, apólices e relatórios de sinistros, além de avaliação de danos,
valores e dados bancários como evidência de que houve o ressarcimento de
valores aos consumidores segurados.
Com a modernidade das transações e celeridade
das transações, admitir telas dos sistemas de computador para comprovar a
existência de relação jurídica ou transações bancárias tornou-se imperioso.
Demonstrado o efetivo pagamento da indenização
securitária, é o caso de afastar a r. sentença de improcedência, de maneira
que passo a analisar as demais alegações dos autos.
A autora apelante sub-rogou-se nos direitos da
segurada indenizada, a possuir legitimidade para exigir indenização da
parte ré, conforme disposto no artigo 786, do Código Civil. Não há se falar
em ilegitimidade ativa.
Da página 01 depreende-se que DHL Global
Forwarding (Brazil) Logistics Ltda. foi incluída no polo passivo em nome
próprio e na posição de representante nacional de DHL Global Forwarding
GMBH. Posteriormente, a autora apelante informou erro na indicação da
última (páginas 431/436), pois quem figura no conhecimento de transporte
é DHL Global Fowarding, sociedade também estrangeira e representada no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Brasil por DHL Global Forwarding (Brazil) Logistics Ltda., conforme
afirmado pela última às páginas 262/264.
É o caso de retificar o polo passivo, portanto, a
substituir DHL Global Forwarding GMBH por DHL Global Fowarding,
observado que a ausência de citação da última não enseja qualquer
prejuízo, considerado o pleno exercício do contraditório, bem como os
princípios da duração razoável do processo (artigo 4o do Código de
Processo Civil) e do pas de nullité sans grief. DHL Global Fowarding
pertence ao mesmo grupo econômico da corré apelada DHL Global
Forwarding (Brazil) Logistics Ltda., citada à página 154, observado, como
visto, que DHL Global Fowarding, sociedade empresária estrangeira, é
representada no Brasil por DHL Global Forwarding (Brazil) Logistics
Ltda., observado ainda que da contestação ofertada pela última, depreende-
se a alegação de inexistência de responsabilidade da DHL Global
Fowarding pelos danos, a aduzir que a responsável pelo transporte é a
coapelada American Airlines Inc.
Decidiu esta Corte:
“Transporte aéreo internacional de carga.
Danificação da coisa transportada. Pedido regressivo fundado
em sub-rogação da seguradora nos direitos da consignatária.
Sentença de procedência. Apelações interpostas pelas corrés.
Vício na citação. Inocorrência. Agente de carga, representada
nos autos por empresa nacional do mesmo grupo econômico,
que contestou com proficiência. Contraditório assegurado e
exercido na plenitude. Aplicação dos princípios da duração
razoável do processo (art. 4o do CPC/2015) e do “pas de nullité
sans grief”. Ilegitimidade passiva da DHL Brazil. Inocorrência.
Sociedade do mesmo grupo econômico da agente de carga e
representante desta em território nacional. Ilegitimidade
passiva
da
companhia
aérea.
Rejeição.
Sociedade
subcontratada para realização do transporte. Transportadora
de fato que responde em conjunto com a transportadora
contratual. Aplicação dos arts. 40 e 41 da Convenção para a
Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo
Internacional, conhecida por Convenção de Montreal. Instrução
deficiente da petição inicial. Tese acolhida em relação a um dos
pedidos. Seguradora que não trouxe comprovante idôneo de
pagamento da prestação securitária. Inviabilidade de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proferir juízo meritório a respeito da responsabilidade das
corrés ante falta de prova da sub-rogação. Feito extinto, sem
resolução de mérito, relativamente ao pedido condenatório no
valor de R$ 1.617,66. Incidência do art. 321, parágrafo único,
combinado com art. 485, I, do CPC/2015. Exordial, no mais,
bem instruída em relação do pleito reparatório no valor de R$
2.513,69. Mérito. Decadência com fulcro no art. 754 do Código
Civil. Falta de protesto de avaria que não prejudica o exercício
da pretensão indenizatória e, por conseguinte, da pretensão
regressiva. Prazo prescricional de dois anos observado. Art. 35
da Convenção de Montreal. Situação, ademais, em que as
avarias teriam sido acusadas logo após o desembarque,
permitindo a ciência das requeridas. Prejudicial de mérito
rechaçada. Responsabilidade objetiva das corrés. Incidência do
art. 18 da Convenção de Montreal. Acervo probatório
demonstrando que a danificação da carga ocorreu durante o
transporte aéreo. Constatação logo após o desembarque na
zona primária do aeroporto. Causa excludente não verificada.
Danos
materiais.
Comprometimento
da embalagem
da
mercadoria. Reprovação no padrão de qualidade da fabricante
e impossibilidade de comercialização. Produto submetido a
descarte. Prejuízo que deve ser reparado. Indenização. Art. 22,
3 a 6, da Convenção de Montreal. Indenização tarifada
inaplicável aos casos em que não há declaração especial de
valor nem pagamento de tarifa suplementar, se prevista. Fatura
emitida pela agente de carga contendo discriminação do
produto e o respectivo valor. Risco conhecido pelas corrés.
Silêncio
das
requeridas em relação à existência ou
inadimplemento de tarifa suplementar. Obrigação de reparar o
prejuízo integral, no que tange ao pedido conhecido. Sentença
parcialmente reformada. Apelo da corré DHL provido em parte,
para reconhecer a instrução deficiente da demanda em relação
a um dos pedidos, rejeitando-se as preliminares de vício na
citação e ilegitimidade passiva e o mérito recursal. Apelo da
corré American Airlines desprovido.” (TJSP, 24a Câmara de
Direito Privado, Apelação no 1008967-86.2015.8.26.0003, rel.
Des. JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA, j. 26.09.2109, v.u.).
“Ação
Regressiva.
Seguro.
Transporte
internacional de carga. Avarias. Responsabilidade solidária das
corrés integrantes da mesma cadeia de fornecimento do serviço.
Legitimidade
passiva
configurada.
Decadência.
Não
ocorrência. CDC que não tem aplicação ao presente caso.
Ressarcimento integral dos danos. Ausência de interesse
recursal, eis que já concedido na r. sentença Recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parcialmente providos.” (TJSP, 17a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 1045243-19.2015.8.26.0100, rel. Des. SOUZA
LOPES, j. 09.08.2017, v.u.).
Descabe cogitar de ilegitimidade passiva da parte
ré. Houve a contratação de DHL Global Forwarding como agente de
cargas, para adotar as providências cabíveis para o transporte dos bens
importados da origem ao destino, conforme páginas 103 e 459/461, e DHL
Global Forwarding (Brazil) Logistics Ltda. é sua representante legal no
Brasil, como afirmado por ela às páginas 262/264; American Airlines Inc.,
por sua vez, foi subcontratada e remeteu as mercadorias para transporte
aéreo, conforme documentos de páginas 105 e 455/457, a evidenciar a
responsabilidade solidária das coapeladas por eventuais danos causados à
mercadoria transportada.
Dispõe o artigo 756, do Código Civil:
“Art. 756. No caso de transporte cumulativo,
todos os transportadores respondem solidariamente pelo dano
causado perante o remetente, ressalvada a apuração final da
responsabilidade entre eles, de modo que o ressarcimento
recaia, por inteiro, ou proporcionalmente, naquele ou naqueles
em cujo percurso houver ocorrido o dano.”
Não há se falar em decadência, pois inaplicável
na hipótese o disposto no artigo 754, do Código Civil, que faculta ao
destinatário final denunciar o dano em até dez dias a contar da entrega da
mercadoria, para assegurar respectivo direito de ação contra o
transportador, mas nada dispõe a respeito da seguradora, que não seria
destinatária final da mercadoria.
Decidiu esta Câmara:
“TRANSPORTE MARÍTIMO. Ação regressiva
Responsabilidade contratual. Danos decorrentes de avarias nas
mercadorias transportadas. Legitimidade ativa e passiva das
partes, com interesse de agir evidenciado. Possibilidade da
seguradora sub-rogar-se nos direitos da segurada e exigir a
indenização.
Ré
que
atuou
como
representante
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transportadora de carga. Decadência não ocorrente, ante
inaplicabilidade do parágrafo único do artigo 754 do CC.
Evento danoso demonstrado, bem como os custos necessários
para a resolução do problema. Responsabilidade das empresas
presentes na cadeia de transporte pelo incorreto manuseio e
acondicionamento dos produtos transportados, surgindo o
direito da seguradora. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(TJSP, 15a Câmara de Direito Privado, Apelação no
1011183-55.2016.8.26.0562, rel. Des. VICENTINI BARROSO,
j. 19.12.2017, v.u.).
Cumpre observar que as apeladas não impugnam
as cartas de protesto de páginas 443/445.
O documento de página 108 trata-se de extrato da
Infraero a registrar as avarias no momento do desembarque, consistentes
em diferença de peso, amassado, rasgado e furado.
Evidente que os danos à carga transportada
ocorreram durante o transporte aéreo, observado que as apeladas não
registraram qualquer ressalva quando do embarque das mercadorias para
transporte no local de origem.
Eventual impropriedade das embalagens, se fosse
o caso, deveria ser conferida pela transportadora quando do embarque da
mercadoria, a recusar o seu transporte.
Decidiu esta Corte:
“AÇÃO
DE
RESSARCIMENTO
POR
SUBRROGAÇÃO. Seguro. Transporte aéreo internacional.
Empresa seguradora sub-rogada nos direitos da segurada.
Sentença de parcial procedência. Pleito recursal da autora e
das corrés. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Princípio
da persuasão racional. Inteligência e aplicação dos artigos 355
e 370, parágrafo único do Código de Processo Civil. O
magistrado é o destinatário da prova. Preliminares alijadas.
Legitimidade passiva. Agente de carga. Responsabilidade
objetiva e solidária por eventuais danos ocorridos no transporte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das mercadorias. Decadência. Não ocorrência. Mercadoria
conferida no ato do recebimento. Aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, obrigação das empresas de transporte é
de
natureza
objetiva,
porque
importa
o
resultado.
Obrigatoriedade de entregar a carga ao destino em perfeito
estado de conservação. Avarias constatadas na carga,
registradas no SISCOMEX-MANTRA da Receita Federal,
emitido pela INFRAERO. Ciência das avarias inequívocas.
Elaboração de laudo de vistoria particular, sem a participação
das rés, que não retira sua regularidade. Demora em sua
elaboração que não importa na sua imprestabilidade. Era das
corrés os ônus de demonstrar a entrega das mercadorias sem
quaisquer avarias. Sentença reformada. Apelo da autora
provido, apelos das corrés improvidos.” (TJSP, 12a Câmara de
Direito Privado, Apelação no 1038558-93.2015.8.26.0100, rel.
Des. RAMON MATEO JÚNIOR, j. 16.05.2018, v.u.).
Concluiu-se em sede de vistoria (páginas
126/140) que se tratava no caso de aparelhos eletrônicos, de maneira que o
recebimento com esmagamentos e perfurações na embalagem impediu a
sua aceitação (página 129).
Além disso, as condições de recebimento das
mercadorias integram os sinistros cobertos pela apólice, que abrangem
“mercadorias inerentes ao ramo de atividade do segurado, consistindo
principalmente de Componentes eletrônicos, Processadores (INCLUSIVE
IMPORTAÇÕES DDU DE FORNECEDORES/INTEL) e Memórias,
Chassis Gabinetes, outras partes e peças para computadores, Produtos
Acabados como 'Desktops, Notebooks e Servidores', bem como aparelhos,
máquinas e equipamentos, suas partes, peças e acessórios destinados ao
ativo fixo do Segurado, devidamente acondicionadas em embalagens de
acordo com sua natureza e viagem” (cláusula Objeto do Seguro, página
91), de maneira que descabe cogitar de irregularidade na indenização pela
seguradora, ou de irregularidade no pedido de ressarcimento de danos.
Decidiu esta Corte:
“APELAÇÃO CÍVEL. Transporte aéreo. Ação
regressiva
de
ressarcimento
de
danos.
Arguição
de
ilegitimidade passiva das rés afastada. Admissão da juntada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
posterior de documentos novos, preservado o contraditório.
Decadência não consumada. Dano a carga. Sub-rogação da
seguradora no direito da segurada nos termos do artigo 786 do
Código Civil. Responsabilidade objetiva da transportadora nos
termos do artigo 750 do Código Civil. Demonstrada a entrega
de carga avariada em transporte aéreo. Não demonstrada a
ocorrência de sinistro durante o transporte rodoviário ou a
falsidade
de
informações
prestadas
pela
INFRAERO.
Mercadoria de natureza frágil. Condições de embalagem e
acondicionamento que são cobertas pela apólice de seguro. Não
demonstrado que foi avariado 1kg de mercadoria. Mercadoria
transportada em volume único de 137kg. Pretensão das rés de
limitação de indenização pelo peso de 1kg que não merece
acolhida. Sentença de procedência. Sentença mantida. Recursos
não providos.” (TJSP, 19a Câmara de Direito Privado, Apelação
no
1085400-34.2015.8.26.0100,
rel.
Des.
DANIELA
MENEGATTI MILANO, j. 01.04.2019, v.u.).
Assumida obrigação de resultado, diante das
avarias nas carga transportada, devem as corrés apeladas responder
objetivamente pelos prejuízos ocorridos.
Por tratar-se de direito de regresso de seguradora,
a Convenção Internacional não é aplicável, conforme disposto no artigo
37, da Convenção de Montreal:
“Nenhuma das disposições
da
presente
Convenção afeta a existência ou não do direito de regresso da
pessoa responsável pelo dano, contra qualquer outra pessoa.”
E orienta a súmula no 188, do Supremo Tribunal
Federal:
“O segurador tem ação regressiva contra o
causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite
previsto no contrato de seguro”.
Decidiu esta Corte:
“APELAÇÃO CIVIL - Ação Regressiva de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ressarcimento de Danos. Contrato de Seguro. Transporte Aéreo
Internacional. Avarias em parte das mercadorias. Cerceamento
de Defesa. Inocorrência - Não há cerceamento de defesa se a
natureza das questões em debate e os elementos probatórios
produzidos no bojo dos autos autorizam o julgamento da lide.
Decadência. Inocorrência. Extrato da Infraero registrando as
avarias no momento do desembarque que supre a reclamação
prevista no art. 754 do Código Civil. Legitimidade Passiva.
Elementos dos autos que comprovam a contratação para
promover o contrato de transporte, bem como da
subcontratação. Solidariedade entre os integrantes da cadeia de
transporte. Inteligência do art. 756 do Código Civil.
Denunciação da Lide. Não cabimento. A denunciação da lide
pretendida não está inserida nas hipóteses dos incisos I e II do
art. 125 do CPC - Indenização devida. Segurada sub-rogada.
Ressarcimento integral. A indenização em razão dos danos
ocasionados as mercadorias durante o transporte não está sob
o regime tarifado estabelecido na Convenção de Varsóvia,
aplicando-se o princípio da ampla reparação. Sentença
mantida. Sucumbência majorada - Recurso desprovido.” (TJSP,
12a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
1002458-05.2016.8.26.0004, rel. Des. JACOB VALENTE, j.
12.11.2018)
Decidiu esta Câmara:
“REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS. Contrato de seguro. Transporte aéreo internacional de
mercadoria. Mercadoria com avarias. Falha na prestação do
serviço. Sentença de parcial procedência. Convenção de
Montreal. Não aplicabilidade
Direito de regresso da
seguradora que segue as normas internas e que, portanto, faz
jus ao ressarcimento integral dos danos materiais suportados
em razão do pagamento da indenização à segurada. Incidência
da súmula 188 do STF. Sucumbência invertida. Recurso da
autora provido e prejudicados os das rés.” (TJSP, 15a Câmara
de Direito Privado, Apelação no 1129258-18.2015.8.26.0100,
rel. Des. VICENTINI BARROSO, j. 26.02.2019, v.u.).
É o caso de ressarcir a seguradora do valor
integralmente pago por ela à segurada, obtido por meio de cálculo
inclusive a considerar frete e impostos, observado que o cálculo de página
137 não é especificamente impugnado pelas apeladas. A respeito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Ação regressiva. Contrato de seguro. Perda
da
carga
durante
transporte
realizado
pela
ré
-
Responsabilidade objetiva da ré que assumiu a obrigação de
resultado de transportar a carga incólume ao seu destino.
Hipótese em que por se tratar de mercadoria importada ocorreu
o pagamento de despesas com frete marítimo internacional e
desembaraço aduaneiro, sendo referidas despesas indenizadas
pela seguradora - Dever da ré de ressarcir a autora pelo valor
da indenização paga ao proprietário da carga. Inteligência do
art. 786 do CC e Súmula 188 do STJ. Ressarcimento integral
dos valores despendidos pela seguradora. Sentença mantida.
Recurso negado.” (TJSP, 13a Câmara de Direito Privado,
Apelação
no
1087352-43.2018.8.26.0100,
rel.
Des.
FRANCISCO GIAQUINTO, j. 03.10.2019, v.u.).
Cumpre observar que a denunciação da lide na
hipótese do artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil restringe-se
à demanda na qual se discute a obrigação contratual e legal do denunciado
em garantir o resultado da ação, a indenizar o garantido, vencido. É a
chamada ação de garantia, que não se caracteriza como mero direito
genérico de regresso, fundado em garantia imprópria.
Do contrato existente entre American Airlines
Inc. e DHL (páginas 105 e 455/457) não se extrai essa obrigação, de
maneira que descabe denunciar a lide à coapelada American Airlines Inc.,
como pretendido pela coapelada DHL às páginas 259/261, pois a pretensão
da denunciante é resguardar eventual ação regressiva, caso seja condenada
a indenizar a seguradora apelante.
Decidiu esta Corte em casos que envolvem as
mesmas partes:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
regressiva de seguradora sub-rogada. Decisão agravada que
deferiu a denunciação da lide à American Airlines Inc. pela
corré DHL Global Forwrding (Brazil) Logistics Ltda. Empresa
segurada Dell Computadores que firmou contrato com a ré
DHL Global e não com a denunciada. Não incidência do artigo
125, inciso II do CPC. Não cabe denunciação da lide fundada
em garantia genérica. Contrato entre a denunciada American
Airlines e a corré DHL Global para o transporte da carga dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EUA para o Brasil, do qual não se extrai a obrigação da
transportadora de indenizar eventual condenação da corré em
ação regressiva. Ressalvada posterior demanda nas vias
próprias. Decisão reformada. Agravo provido.” (TJSP, 20a
Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no
2041633-64.2017.8.26.0000, rel. Des. ROBERTO MAIA, j.
27.11.2017, v.u.).
“INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. Ação de
regresso. Ré que atribui responsabilidade a transportadora por
avarias ocorridas em mercadorias durante o transporte aéreo -
Denunciação da lide. Inadmissibilidade - Hipótese que não se
enquadra àquelas previstas no art. 125, II, do NCPC - Agravo
provido.” (TJSP, 18a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento no 2010353-75.2017.8.26.0000, rel. Des. ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA, j. 02.08.2017, v.u.).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão
hostilizada que deferiu a denunciação da lide à transportadora
aérea em ação regressiva movida pela seguradora. Empresa
segurada firmou contrato com a ré DHL Global e não com a
transportadora denunciada. Impossibilidade - Não cabe
denunciação da lide fundada em garantia genérica, vinculada à
aferição da responsabilidade civil do denunciado. Decisão que
merece ser reformada. Inexistência de prejuízo. Transportadora
denunciada já integra o polo passivo da demanda - Recurso
provido.” (TJSP, 24a Câmara de Direito Privado, Apelação no
2040745-95.2017.8.26.0000, rel. Des. JONIZE SACCHI DE
OLIVEIRA, j. 30.06.2017, v.u.).
Arbitro honorários advocatícios de sucumbência
em 10% do valor da condenação (artigo 85, § 2o, do Código de Processo
Civil), atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do
serviço, a natureza e importância da causa, além do trabalho e tempo
exigidos para a execução do mister (incisos I, II, III e IV, do referido
dispositivo legal).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo
Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito
em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a Seção, AgInt nos
Embargos de Divergência em REsp n° 1.539.725-DF, Rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira, j. em 09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85
do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos
seguintes requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver
incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85,
§ 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato
processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a
publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7
do Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra
decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será
possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais,
na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. o não
conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo
Relator,
monocraticamente,
ou
pelo
órgão
colegiado
competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida
desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4. não
haverá majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que
teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;
5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos
§§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para
cada fase do processo; 6. não é exigível a comprovação de
trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal,
tratando-se apenas de critério de quantificação da verba (...)”
(STJ, 3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Nos termos do entendimento preconizado pela
Egrégia Corte Superior, deixo de dispor acerca de honorários advocatícios
recursais, pois indevidos na hipótese.
Diante do exposto, determina-se a retificação do
polo passivo para excluir DHL Global Forwarding GMBH e incluir DHL
Global Forwarding, e dá-se provimento ao recurso para condenar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
solidariamente as rés apeladas a pagarem à autora recorrente a quantia de
R$ 12.442,76 (doze mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e
seis centavos), com correção monetária pelos índices da tabela de
atualização de débitos judiciais deste Tribunal de Justiça desde o
desembolso, e juros moratórios legais a partir da citação, condenadas as rés
apeladas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% do valor da
condenação.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 07776
Apelação no 1087874-75.2015.8.26.0100
Apelante: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
Apeladas: DHL GLOBAL FORWARDING (BRAZIL) LOGISTICS LTDA. e
AMERICAN AIRLINES INC.
23a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo
Magistrado: Dr. Marcos Duque Gadelho Junior
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
APELAÇÃO
AÇÃO DE REGRESSO
Pretensão ao pagamento de
indenização por dano suportado pelo segurado, em virtude de transporte
aéreo de carga
Sentença de improcedência
Pleito de reforma da
sentença
Não cabimento
PRELIMINAR
Ilegitimidade de parte
passiva,
alegada
pela
segunda
apelada

Afastamento

Responsabilidade solidária da transportadora aérea e dos agentes de
cargas, nos termos do art. 756 do CC
MÉRITO
Apelante que não
comprova, nos autos, o pagamento de indenização ao segurado, a
autorizar o regresso, nos termos do art. 373, I, do CPC e do art. 786,
caput, do CC Suposto comprovante de pagamento, apresentado pela
apelante, que não apresenta chancela ou autenticação bancária, além de
conter valor diferente do pleiteado na petição inicial Simples “print” da
tela do sistema operacional que não serve para demonstrar o efetivo
ressarcimento Sentença mantida APELAÇÃO não provida Majoração
dos honorários advocatícios, em segunda instância, nos termos do art.
85, §11, do CPC.
Trata-se de apelação interposta por Tokio Marine
Seguradora S/A contra a r. sentença (fls. 472/475) proferida nos autos da
AÇÃO DE REGRESSO, ajuizada pela apelante em face de Dhl Global

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Forwarding (Brazil) Logistics Ltda. e American Airlines Inc., que julgou
improcedente a ação. Pela sucumbência, houve a condenação da apelante ao
pagamento de custas/despesas processuais e de honorários advocatícios,
fixados em 10% do valor da causa.
Alega a apelante no presente recurso (fls. 480/489), em
síntese, que se trata de ação de ressarcimento, em que postula o reembolso de
R$ 12.442,76 (doze mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e seis
centavos), despendido em razão do sinistro que envolveu avaria de carga
durante transporte aéreo realizado pela primeira e segunda apeladas. Aduz que
o comprovante de pagamento, referente à indenização paga pela apelante, é
composto por diversos sinistros, dentre eles o que está sendo discutido nesses
autos. Aponta ter firmado com a empresa Dell Computadores do Brasil Ltda.
contrato de seguro, representado pela apólice de no 6190 220 0000000877, por
meio da qual se obrigou a garantir todas as mercadorias transportadas em
trechos nacionais e internacionais. Afirma que, é praxe das seguradoras realizar
pagamento único nos casos de diversas indenizações ao mesmo segurado, o
que não obsta a sub-rogação. Alega que o comprovante de transação bancária
contém o nome do pagador, do favorecido e os dados bancários, demonstrando
a validade do comprovante de pagamento destinado ao segurado. Aduz que,
com o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos e ações que
competem ao segurado. Pede a reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 528/534), alega a primeira apelada,
em síntese, ausência da prova do pagamento ao segurado e quitação do valor
indenizatório, de forma que a sentença de improcedência deve ser mantida.
Assevera que é ônus da apelante comprovar o pagamento da indenização ao
segurado, para fins de ação de regresso. Pede a manutenção da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 535/538), alega a segunda apelada,
em síntese, e em preliminar, sua ilegitimidade passiva para esta ação, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o segurado da apelante firmou contrato de transporte aéreo com a primeira
apelada, que é a única parte legítima para responder o pedido de regresso por
avarias. Afirma que não estão demonstradas nos autos as avarias
supostamente ocorridas na carga, sendo indevido o pedido de regresso. Alega
que não está comprovado o pagamento da indenização, pela apelante, ao
segurado, não sendo possível a sub-rogação desta nos direitos do segurado.
Subsidiariamente, pleiteia a limitação do valor indenizatório, nos termos da
Convenção de Montreal. Pede a manutenção da r. sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Inicialmente, afasto a preliminar de ilegitimidade de
parte passiva, alegada pela segunda apelada.
No caso dos autos, o segurado contratou os serviços da
primeira apelada para adoção das providências cabíveis ao recebimento da
mercadoria adquirida em perfeitas condições.
A primeira apelada, por sua vez, remeteu as mercadorias
para transporte aéreo, a ser realizada pela segunda apelada (fls. 105/108),
restando evidente a responsabilidade solidária de ambas por eventuais danos
causados a mercadoria transportada, nos termos do artigo 756 do Código Civil1.
Superada a preliminar, passo ao mérito.
1 Art. 756. No caso de transporte cumulativo, todos os transportadores respondem solidariamente pelo dano causado
perante o remetente, ressalvada a apuração final da responsabilidade entre eles, de modo que o ressarcimento recaia,
por inteiro, ou proporcionalmente, naquele ou naqueles em cujo percurso houver ocorrido o dano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de ação de regresso ajuizada pela
apelante, por meio da qual alega ter pago indenização ao seu segurado,
em virtude de avaria sofrida em produto transportado pela primeira e
segunda apeladas, razão pela qual pleiteia o ressarcimento dos valores
despendidos, nos termos do artigo 786 do Código Civil.
Pois bem, extrai-se dos autos que a apelante firmou
contrato de seguro com DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. (fls. 90/96),
sendo informada por esta que, em 03/09/2.014, foi constatada avaria na
mercadoria adquirida (“Computer Swicth Box Retail”), consistente na diferença
de peso, além da embalagem do produto estar amassada, rasgada e furada (fls.
126/140).
No laudo técnico produzido por empresa de assistência
técnica (“RG Risks”), foi constatado pelo respectivo profissional que a
embalagem da mercadoria “se encontrava com avarias por amassamentos e
rasgos podendo ter causado danos ao seu conteúdo” (fl. 135).
Assim, com base no mencionado laudo, a apelante afirma
ter realizado pagamento ao seu segurado na quantia de R$ 12.442,76 (doze
mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos).
Ocorre, contudo, que, a apelante não faz prova do
pagamento da indenização ao segurado.
Isto porque o suposto comprovante apresentado não
apresenta chancela ou autenticação bancária, a comprovar a realização do
pagamento do valor indenizatório ao segurado (fl. 142)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No mais, o documento apresenta valor no importe de R$
22.985,55 (vinte e dois mil, novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e
cinco centavos), enquanto que a apelante pleiteia o pagamento, pelas apeladas,
do montante de R$ 12.442,76 (doze mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e
setenta e seis centavos), sendo certo que o simples “print” da tela do sistema
operacional não serve para demonstrar o efetivo ressarcimento (fl. 143).
Nesse sentido, anota-se o entendimento deste E. Tribunal
de Justiça:
APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA REGRESSIVA Seguradora que se
alega sub-rogada, pelo pagamento, nos direitos de seis segurados

Inocorrência da prescrição Demanda fundada em seis apólices de seguro
Ausência de prova de pagamento do seguro para amparar o pedido de
ressarcimento regressivo Mérito Nexo de causalidade não comprovado
Objetos danificados não examinados Causa da oscilação da tensão não elucidada
em juízo Recurso desprovido. (Apelação Cível 1010682-57.2018.8.26.0554;
Rel. Des. Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22a Câm. de Direito Privado;
Comarca: Santo André; Data do Julgamento: 03/10/2019; Data de
Registro: 25/10/2019) (negritei)
AÇÃO DE REGRESSO
DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA
Sentença de
improcedência do pedido Apelação da seguradora autora Responsabilidade
pelos danos ocorridos. Atribuição à concessionária de serviços públicos Ausente
prova do comprovante de pagamento do valor da indenização ao seu
cliente
Dicção do art. 373, I, do CPC e do art. 786, caput, do CC
Seguradora que não se desincumbiu do ônus de comprovar que
efetivamente ressarciu seus segurados Telas de sistema informatizado
e outros documentos unilaterais que não se prestam a tal comprovação
Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (Apelação Cível 1008552-
90.2017.8.26.0114; Rela. Desa. Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador:
25a Câm. de Direito Privado; Comcarca: Campinas; Data do Julgamento:
10/10/2019; Data de Registro: 24/10/2019) (negritei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, também é o entendimento desta C. 15a
Câmara de Direito Privado:
AÇÃO DE REGRESSO SEGURADORA Indenização Comprovação de
pagamento em valor superior ao pleiteado na inicial Inexistência, contudo,
de comprovação do destino dado aos equipamentos Imprestabilidade da carga,
inclusive, não identificada Afirmação de destruição, assim, que foi genérica
Pagamento de indenização que não autoriza o regresso se o fato causador da
caracterização do sinistro não foi provado Seguradora que não se desincumbiu
do ônus probatório que lhe competia Recurso desprovido e, por ser a sentença
publicada já na vigência do NCPC, são majorados os honorários advocatícios de
15% para 20% do valor da causa (art. 85, § 11, do NCPC). (Apelação Cível
1019679-07.2016.8.26.0002; Rel. Des. Mendes Pereira; Órgão Julgador:
15a Câm. de Direito Privado; Comarca: São Paulo; Data do Julgamento:
10/04/2018; Data de Registro: 12/04/2018) (negritei)
Sem a comprovação da indenização securitária não
há como se permitir a sub-rogação da apelante no direito do
segurado, para o fim de propor ação regressiva, nos termos do artigo 786,
caput, do Código Civil2.
Portanto, deve ser mantida a r. sentença.
Em razão da sucumbência também em segunda instância,
majoro a verba honorária em 02%, em desfavor da apelante, de acordo com o
artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto vencido, NEGO
PROVIMENTO à presente apelação, para manter a r. sentença
questionada, por seus próprios fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
Majoro os honorários advocatícios, como consta acima.
2 Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
19
Acórdãos
Eletrônicos
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
FF8C751
20
26
Declarações de
Votos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
102C2B14
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1087874-75.2015.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.